Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVIABILIDADE. OFENDIDA QUE SE MANIFESTOU PELA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. SÚMULA No 589/STJ. IMPEDIMENTO DE TER CONTATO COM O FILHO NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se as medidas protetivas impostas ao paciente, a teor do que foi afirmado pela vítima na audiência de instrução, devendo ainda ser levado em conta o encerramento da instrução e a iminência de prolação de sentença.
2. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser procedido quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se verifica no caso específico.
3. Não há que se cogitar de aplicação do princípio da insignificância, porquanto, segundo a Súmula no 589 do Superior Tribunal de Justiça: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.
4. As medidas protetivas foram deferidas somente em relação à vítima, não atingindo outras pessoas do âmbito doméstico, razão pela qual não há que se falar em impedimento de contato do paciente com seu filho, em razão delas.
5. Os pleitos do paciente foram afastados pelo juízo de primeiro grau, de forma fundamentada, porquanto em desacordo com os dispositivos legais, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.